Tribunal: TJES
Processo: 0004621-61.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004621-61.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JONATAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–
TRIBUNAL DO JÚRI

–
DOSIMETRIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
P
ara desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

2.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

3.
Ante
o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos,
e que foi utilizada fração mais benéfica do que a de 1/8, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

4
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0004621-61.2018.8.08.0050

APELANTE: JONATAN VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Como relatado,
trata-se
de
Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
JONATAN VIEIRA
,

manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL
DA COMARCA
DE
VIANA
/ES
, que,
após deliberação do Tribunal do Júri, declarou a condenação do apelante à pena de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias
de reclusão
, pela prática do delito previsto no art.
1
21
, §2º,
inciso

IV
,
c/c art. 14, II, ambos
do
Código Penal
.

Em suas razões de fls.
442
/ss.
,
pleiteia

a defesa,
em síntese,
a revisão da pena-base arbitrada
. Por fim, prequestiona a matéria.

Contra-argumentos apresentados pelo desprover do recurso, sendo neste mesmo sentido o p
arecer da D. Procuradoria de Justiça
(ID
6380019
).

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

Primeiramente, narra a denúncia que, no dia 04 de março de 2016, o acusado, em companhia de terceiros, utilizando-se de um facão, pedras e madeira, efetuou golpes contra a Alessandro de Jesus Pereira, em razão da vítima ser supostamente responsável pelo desaparecimento de uma pessoa no bairro, fato que tornou frequente a presença da polícia no local, prejudicando o tráfico de drogas.

Apurou-se que o acusado, junto com os terceiros, adentraram na casa da vítima e a agrediram, todavia, a vítima conseguiu sair correndo, mas foi alcançada tendo as agressões continuado. Entretanto, não lograram êxito em ceifar a vida da vítima por circunstâncias alheias às suas vontades, já que alguém começou a gritar que a polícia estava chegando, momento no qual os agressores fugiram do local e a vítima foi socorrida e levada a atendimento médico.

Ressalto, primeiramente, que
não se discute a autoria e a materialidade do delito praticado, mas tão somente a dosimetria da pena
imposta ao apelante
.
E, neste ponto, entendo que o julgado
não
merece reparo.

O MM. Magistrado
fixou
a pena-base
em 15 (quinze) anos de reclusão
,
por considerar como desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias.

De fato, a sentença apenas menciona que o grau de
culpabilidade
é elevado. Entretanto, em reforço argumentativo, entendo que tal circunstância merece desvalor, especialmente considerando que o crime foi premeditado, sendo desferido vários golpes contra a vítima, causando-lhe múltiplas lesões.

Os
antecedentes
também são maculados, de acordo com as certidões juntadas aos autos, sendo certo que
“A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior à data do ilícito que ora se processa, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base.”

(
Acórdão 1347578
, 07143431820198070003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Primeira Turma Criminal, data de julgamento: 10/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021
).

Quanto a
conduta social
, conforme entendimento doutrinário,
“
Devem ser valorados o relacionamento familiar, a integração comunitária e a responsabilidade funcional do agente. Serve para aferir sua relação de afetividade com os membros da família, o grau de importância na estrutura familiar, o conceito existente perante as pessoas que residem em sua rua, em seu bairro, o relacionamento pessoal com a vizinhança, a vocação existente para o trabalho, para a ociosidade e para a execução de tarefas laborais"

(SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 8. ed. Salvador: Juspodivm, 2013. p. 128-129).

No presente caso, há diversas menções do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas da região, o que serve para desabonar a sua conduta social.

A
personalidade
também foi desvalorada, posto que
praticou o crime
mediante emprego de facão, pedras e madeira,
perseguindo a vítima, o que demonstra elevado grau de frieza e agressividade.

De igual forma, os
motivos
são reprováveis, eis que praticou o crime porque a vítima supostamente era o responsável por atrair a polícia para o bairro, o que prejudicava o comércio de entorpecentes do apelante. Entretanto, tal circunstância foi utilizada para qualificar o delito.

Por fim, as
circunstâncias
lhe são desfavoráveis, pois surpreendeu a vítima dentro da sua casa, em superioridade numérica.

Vê-se, portanto, que para desvalor
ar a
s
mencionada
s
circunstâncias
, utilizou
o
D. Magistrad
o
de elementos concretos, não sendo a sua fundamentação inidônea como afirma a defesa.

No mais
,
j
á se destacou no STJ o entendimento no sentido de que “
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
”
. (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

P
ortanto,
a
valoração das circunstâncias judiciais

não se projeta
para o campo dos fatos
através de mera operação aritmética, em que são invariavelmente considerados pesos ou frações absolutas para cada uma delas,
sendo certo que, no exercício da primeira fase da dosimetria, prevalece a discricionariedade
juridicamente vinculada visando a eficiência para fins de prevenção e reprovação, de acordo com a
proporcionalidade.

Ademais, é firm
e
na jurisprudência que
“
existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, necessário se faz o arbitramento das penas-base acima dos mínimos legais, para que a repressão estatal seja compatível com os crimes praticados.
(...)”(TJES, Classe: Apelação, 35120007626, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 05/02/2014, Data da Publicação no Diário: 13/02/2014).

Ante o exposto, adequada a exasperação da pena acima do mínimo legal, não se apresentando de forma desproporcional a fixação da pena-base no patamar fixado, considerando o intervalo entre o mínimo e máximo de pena cominada ao tipo, qual seja, de
12
(
doze
) a
30
(
trinta
) anos,
e que foi utilizada fração mais benéfica do que a de 1/8, normalmente empregada pelos Tribunais Pátrios.

A
ssim
, entendo que irretocável a sentença.

Dessa forma
,

CONHEÇO
do recurso
e
NEGO
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a sentença por seus termos
.

Considero a matéria prequestionada.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)